Tribunal: TJSP
Processo: 1094027-56.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
MANDATO – AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALÉM DO QUE FOI PACTUADO – ACORDO COM A MUNICIPALIDADE NA OUTRA AÇÃO PARA RECEBIMENTO IMEDIATO, COM DESCONTO DE 50% DO VALOR RECONHECIDO COMO DEVIDO – PROVEITO ECONÔMICO CORRESPONDE AO VALOR EFETIVAMENTE RECEBIDO – CONTRATO DE ADESÃO "AD EXITUM" – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – AÇÃO

Ementa:
MANDATO – AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALÉM DO QUE FOI PACTUADO – ACORDO COM A MUNICIPALIDADE NA OUTRA AÇÃO PARA RECEBIMENTO IMEDIATO, COM DESCONTO DE 50% DO VALOR RECONHECIDO COMO DEVIDO – PROVEITO ECONÔMICO CORRESPONDE AO VALOR EFETIVAMENTE RECEBIDO – CONTRATO DE ADESÃO "AD EXITUM" – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. O contrato é de adesão, e "ad exitum", devendo ser interpretado em benefício da autora. O proveito econômico obtido deve ser considerado como o valor efetivamente recebido após a realização de acordo com a municipalidade, e não o valor original do precatório. O valor dos honorários de ser calculado com base no proveito econômico real que a autora obteve com a ação, ou seja, o valor recebido, e não aquele que reconhecido no precatório. Recurso provido para julgar a ação procedente.